Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Tratando-se de sobrepartilha amigável, celebrada entre partes capazes, está-se diante do arrolamento sumário.
2. O legislador processual dispôs expressamente no artigo 659, §2o, do CPC/2015 que, em sede de arrolamento sumário, será o Fisco intimado somente após o trânsito em julgado da sentença, para fins de proceder ao lançamento administrativo dos impostos devidos, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento tributário.
3. Os artigos 659 e 662 do CPC/2015 têm por finalidade afastar qualquer discussão no procedimento de arrolamento sumário acerca de questões relacionadas ao lançamento, pagamento ou quitação de tributo.
4. No caso de arrolamento sumário não prospera o argumento de negativa de vigência ao artigo 192 do CTN, na medida em que este dispositivo aborda assunto processual, e não tributário, e, nesta hipótese, foi derrogado pela Lei Ordinária mais recente (Código de Processo Civil de 2015).
5. Recurso conhecido e não provido.